Tribunal: TJSP
Processo: 1043583-89.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Sentença de parcial procedência para condenar os requeridos a devolverem o valor de R$ 8.000,00.

Apela o réu sustentando que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, nulidade da sentença, ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, não incidência do CDC, é descabida a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Sentença de parcial procedência para condenar os requeridos a devolverem o valor de R$ 8.000,00.

Apela o réu sustentando que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, nulidade da sentença, ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, não incidência do CDC, é descabida a restituição da valores sem a rescisão contratual, foi o apelado quem desistiu do negócio.

Cabimento.
Justiça Gratuita. Concessão. Existem elementos de convicção capazes de autorizar a concessão do benefício e a presunção de hipossuficiência financeira. Afastadas as alegações de nulidade da sentença, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. Por outro lado, os valores desembolsados pelo autor foram pagos diretamente à imobiliária corré, que não comprovou ter repassado ao apelante, sendo a ação improcedente em relação a ele. A restituição dos valores deve ser realizada apenas pela imobiliária corré.
Recurso provido.